Tribunal: TJMT
Processo: 1014180-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014180-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SORAYA LOPES GONCALVES - CPF: 040.793.929-66 (ADVOGADO), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (AGRAVANTE), SILVIO ROBERTO BRUGNAGO - CPF: 896.505.141-04 (AGRAVADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÇAO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014180-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HERBERT MORA CASELLA

AGRAVADO: SILVIO ROBERTO BRUGNAGO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – ARRESTO DE VALORES DO DEVEDOR PARA GARANTIR A EFETIVIDADE E RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PEDIDO DE NOVO ARRESTO DA RENDA QUE VENCEU NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – CONTROVÉRSIA SOBRE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS – LIBERAÇÃO DE TODO O MONTANTE AO CREDOR – DESCABIMENTO – LIBERAÇÃO APENAS DA QUANTIA INCONTROVERSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o arresto
do valor correspondente à renda que venceu no curso do processo, se além de o processo ainda se encontrar em fase de conhecimento, não for possível saber se os contratos de arrendamentos continuaram vigentes, por quanto tempo perdurou a vigência ou se abrangeu outro ciclo de plantio, sobretudo se arrestado quantia vultosa nos autos.

Não há falar-se em liberação em favor do arrendador de todo montante arrestado se
há divergência acerca da incidência ou não de encargos moratórios sobre a renda cujo valor visa garantir.

Do valor arrestado, se o devedor reconhece ser devida a quantia de 5.106 sacas de soja, correspondente a R$ 658.627,18 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), relativa à renda do ano safra 2021/2022, não há óbice à liberação de tal quantia ao arrendador.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HERBERT MORA CASELLA
na
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c.c Despejo e Cobrança
ajuizada em face de
SILVIO ROBERTO BRUGNAGO
, contra a decisão que indeferiu os pedidos das partes de liberação do valor arrestado, de substituição do arresto por maquinário, de efetivação de novo arresto, correspondente ao vencimento previsto para 30/03/2023, bem como de condenação do requerido em litigância de má fé.

Em síntese, sustenta que o agravado se encontra inadimplente com a obrigação contratual e que não há razão para não liberação do valor correspondente ao total de 5.106 sacas de soja, tendo em vista a dívida ter sido reconhecida pelo requerido/agravado.

Alega que o contrato de arrendamento continuou vigente por no mínimo mais um ciclo de plantio, uma vez que o demandado não efetivou a devolução da área arrendada nem informou que o faria, sendo devido o valor relativo a esse ciclo, com vencimento previsto para 30/03/2023, no valor total de R$ 992.818,81 (novecentos e noventa e dois mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), incluído multa e honorários advocatícios.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de liberar o valor arrestado ou sucessivamente, que seja liberado o valor de R$ 658.627,18 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos); bem como para determinar o arresto de valores nas contas do devedor relativo à renda vencida em 30/03/2023.

A liminar recursal foi indeferida (ID 172739199).

Contra a decisão liminar foi interposto embargos de declaração pela agravante (ID 174017688), o qual foi contrarrazoado no ID 174495670.

Contraminuta ao agravo de instrumento pelo desprovimento (ID 166284682).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, ora agravante, firmou com o requerido/agravado, os seguintes contratos de arrendamentos:

“
1º CONTRATO: firmado em 01/11/2017, com objeto o arrendamento de “uma fração de 532,000 há (quinhentos e trinta e duas hectares) (...) de um lote de terra com a área de 2.174 há (dois mil cento e setenta e quatro hectares), do imóvel denominado ‘FAZENDA TRIÂNGULO H.A’, situado no município de São José do Rio Claro-MT”

“2º CONTRATO: firmado em 14/05/2018, tem como objeto “uma fração de 170,00 há (cento e setenta hectares) (...) de um lote de terra com a área de 2.174 há (dois mil cento e setenta e quatro hectares), do imóvel denominado ‘FAZENDA TRIÂNGULO H.A’, situado no município de São José do Rio Claro-MT
” (ID 89740280 dos autos originários)

Em razão do inadimplemento dos referidos contratos, foi ajuizada a ação de origem, em que o demandante requereu, em tutela de urgência, que fosse determinado o despejo do requerido da área arrendada, o arresto das sacas de soja em seu nome, e a determinação do bloqueio das sacas de soja depositadas.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“
DEFIRO, acaso pleiteado pela parte requerida, a possibilidade de evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, desde que, no prazo de 15 dias após o prazo da contestação, pague a integralidade do aluguel ou renda e encargos devidos (multas contratuais, etc.), as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, os quais fixo em 10% do valor da causa
.” (ID 90079167 do feito de origem).

Ao apresentar contestação, o requerido formulou pedido reconvencional de tutela de urgência para sustação dos protestos nº n. 65470, no valor de R$ 160.895,10 (cento e sessenta mil oitocentos e noventa e cinco reais e dez centavos) e n. 65712, no valor de R$ 814.291,22 (oitocentos e quatorze mil duzentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), sob a alegação de que a renda referente aos dois contratos de arrendamento se encontravam depositadas e à disposição do arrendador desde 25/03/2022.

Após o deferimento da sustação dos protestos, o autor formulou pedido de penhora/arresto, argumentando que, ao contrário do alegado pelo devedor, as rendas dos contratos de arrendamentos não foram depositadas em favor do credor.

Nos autos do Agravo de Instrumento nº 1004364- 15.2023.8.11.0000, foi deferida liminar de arresto relativo ao valor devido ao agravante com vencimento em 30/03/2022.

Realizado o arresto do valor correspondente a R$1.282.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil reais), o requerido/agravado peticionou nos autos requerendo a liberação do valor constrito ou, sucessivamente, a substituição do arresto em pecúnia por arresto de maquinário.

Por sua vez, o autor/agravante requereu a liberação do valor arrestado, ante o reconhecimento por parte do requerido de não ter efetuado o pagamento à época devida, ou, sucessivamente, a liberação do valor incontroverso declarado pelo demandado. E ainda, pugnou pela realização de novo arresto, no valor de R$ 992.818,81 (novecentos e noventa e dois mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), referente ao vencimento da renda ocorrido em 30/03/2023 (valor este corresponde a vencimento ocorrido no curso do processo, que tem por objeto contrato com vencimentos sucessivos).

Contra a decisão que indeferiu tais pedidos, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se o recurso nos pedidos para liberação do montante arrestado; sucessivamente, para a liberação da quantia incontroversa de R$ 658.627,18 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos); bem como para determinar o arresto de valores nas contas do devedor relativo à renda vencida em 30/03/2023.

Inicialmente, razão não assiste ao agravante no tocante ao pedido de arresto do valor correspondente à renda que venceu no curso da ação, em 30/03/2023.

Isto porque, além de o processo ainda se encontrar na fase de conhecimento, não é possível saber, ao menos nesta fase de cognição sumária, se o contrato de arrendamento
continuou vigente, por quanto tempo perdurou ou se abrangeu outro ciclo de plantio, tendo em vista a notícia nos autos do agravo de instrumento nº
1004364- 15.2023.8.11.0000 de que o arrendatário desocupou a área.

Além disso, conforme acima exposto, já houve o arresto da quantia vultosa de R$1.282.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil reais).

Logo, inviável o deferimento do novo arresto requerido pelo agravante, devendo ser mantida a decisão singular neste ponto.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal para liberação do montante arrestado, no valor de R$ 1.282.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil reais).

No caso, há divergência acerca da incidência ou não de encargos moratórios sobre a renda anual dos dois contratos de arrendamento ano 2021/2022, uma vez que o arrendatário afirma que os grãos estavam depositados à disposição do autor antes do prazo do vencimento, enquanto este afirma que não houve o depósito em seu favor, tratando-se de questão a ser dirimida nos autos de origem.

Desta feita, não merece reparos a decisão singular quanto ao indeferimento da liberação do montante arrestado, o qual, conforme acima mencionado, trata-se de quantia elevada.

Por outro lado, no que tange ao pedido sucessivo do agravante, para liberação da quantia incontroversa relativa à renda do ano de 2021/2022, melhor sorte lhe socorre.

Com efeito, apesar de o agravado não concordar com a liberação de qualquer quantia ao autor, ao argumento de que o arresto referente ao ano safra 2021/2022 ter sido realizado exclusivamente para garantia do resultado útil do processo, não se pode olvidar que o agravante se encontra há mais de um ano sem receber qualquer quantia em relação aos contratos de arrendamentos celebrados com o recorrido.

Neste contexto, insta salientar que os contratos juntados aos autos de origem (IDs 89740285 e 89740286) demonstram que deveria ter sido depositado em favor do autor em 30/03/2021, 4.256 sacas de soja de 60kg, em relação ao contrato de arrendamento de 532 há e 850 sacas de soja de 60kg referentes ao contrato de arrendamento de 170 há, que totalizam 5.106 sacas de soja.

A quantia devida é confirmada pelo próprio devedor, conforme se observa da petição constante no ID 114596873, Pag 05 dos autos de origem, em que pleiteia ao julgador singular a modulação do alcance da medida concedida por este Tribunal, para o fim de limitar a garantia do juízo ao valor do débito incontroverso, consoante se verifica abaixo:

Desta feita, do valor arrestado, se o devedor reconhece ser devida a quantia de 5.106 sacas de soja, correspondente a R$ 658.627,18 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), relativa à renda do
ano safra 2021/2022, não há óbice à liberação de tal quantia ao arrendador.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para determinar a liberação em favor do autor da importância de
R$ 658.627,18 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) do valor arrestado. Por fim, julgo prejudicado o Embargos de Declaração interposto no ID
174017688.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023